Tribunal: TJDFT
Processo: 0747838-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual o autor requereu a suspensão de descontos automáticos em sua conta bancária, com fundamento na revogação da autorização previamente concedida, nos termos da Resolução Bacen no 4.790/2020.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de revogação da autorização para descontos automáticos em conta bancária, independentemente da existência de cláusula contratual de irrevogabilidade; e (ii) determinar se a suspensão dos descontos automáticos compromete o mínimo existencial do agravante, justificando a tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. A Resolução Bacen no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, sem condicionar a revogação à apresentação de justificativa motivada ou a prova de outra forma de quitação das obrigações.
4. A revogação da autorização de débitos automáticos não exime o consumidor da obrigação de quitar os empréstimos, apenas altera a forma de cobrança, o que está em conformidade com o Tema 1.085 do STJ.
5. Os descontos incidem sobre verba de natureza salarial, comprometendo o mínimo existencial do agravante, razão pela qual a suspensão dos débitos automáticos justifica-se para proteção de sua subsistência.
6. A análise de eventual inadimplemento ou desequilíbrio contratual demanda dilação probatória, sendo inviável sua apreciação em sede de cognição sumária.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o; Resolução Bacen no 5.058/2022, art. 8o; CPC/2015, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.085, TJDFT, Acórdão 1854191, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25/4/2024, TJDFT, Acórdão 1851211, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 18/4/2024, TJDFT, Acórdão 1400822, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 9/2/2022.